Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
1.1 Ausente quaisquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2. As alegações de fraude bancária dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida.
3. Não sendo caracterizado prima facie qualquer vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico entabulado pelas partes, em sede de cognição sumária, não é possível deferir a suspensão dos descontos dos empréstimos entabulados.
4. Agravo conhecido e não provido.